Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720795-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIO RIBEIRO CORREA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrício Ribeiro Correa contra decisão proferida pela Juiz de Direito em exercício na 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em fase de cumprimento de sentença instaurada por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. ME, estabeleceu o seguinte (ID 127894418 do processo n. 0723642-19.2019.8.07.0003): A tentativa de localização de dinheiro da executada restou integralmente frutífera pelo sistema SISBAJUD, tornando-o, portanto, indisponível, conforme minuta do sistema. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 CPC), mas por meio menos oneroso ao executado (art. 805 CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco de Brasília - BRB, à disposição deste Juízo, conforme protocolo anexo, ficando a Instituição Financeira, na pessoa do gerente geral da agência n. 161, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Converto a indisponibilidade em penhora. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. Nota-se que o sistema bloqueou R$601,04 a mais, além da ordem de bloqueio de R$2.688,95, no que se procedeu com seu desbloqueio. Quanto ao valor bloqueado/penhorado, o devedor apresentou impugnação que não merece acolhimento, visto que não colacionou qualquer prova do alegado. Destarte, intime-se o credor para que informe seus dados bancários em até 15 dias, para transferência do valor penhorado e, após, extinção por satisfação. Tal transferência/extinção, entretanto, só deve se dar após preclusa esta decisão (15 dias para o devedor). Intimem-se. Nas razões recursais (ID 36580340), o agravante alega que o valor objeto da constrição tem natureza salarial, motivo pelo qual seria impenhorável, conforme art. 833, IV, do CPC. Afirma que recebe seu salário na conta do Banco de Brasília, que realiza transferência automática para a conta alvo do bloqueio judicial (Nu Pagamentos S.A.). Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade alegada. Preparo recolhido (ID 36587609). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. ME contra Patrício Ribeiro Correa, ora agravante. Na decisão agravada, determinou-se bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado por meio da plataforma Sisbajud. Diante disso, o executado/recorrente interpôs este agravo de instrumento, no qual alega, em síntese, que o montante bloqueado tem natureza salarial, o que atrairia a aplicação do art. 833, IV, do CPC[1]. Neste juízo de cognição sumária, não foram constatados os requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso. O recorrente, apesar de alegar que o bloqueio judicial incidiu sobre seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível verificar, de plano, que o valor encontrado por meio da plataforma Sisbajud (R$2.688,95 – dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos) refere-se ao pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. Depreende-se, nesta análise inicial, que o recorrente não cumpriu o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC[2], que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que enfraquece a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se constata risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrentes dos efeitos da decisão agravada. O pronunciamento judicial objeto deste recurso estabeleceu expressamente que a transferência do valor bloqueado/penhorado e a extinção do cumprimento de sentença estão condicionadas à preclusão da matéria tratada naquele ato decisório. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, a questão tratada no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento definitivo pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [2] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.